Tribunal: TJES
Processo: 5010246-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010246-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ALBERICO ANTONIO DEPIZZOL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO. INOBSERVÂNCIA QUANTO À INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL DIFICULDADE NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

I.I.

Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
p
or força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). Nesta linha de compreensão, tem-se por imperioso assentar que “
o agravo interno, como espécie recursal que é, reclama, em homenagem ao princípio da dialeticidade, a impugnação integral de cada um dos fundamentos autônomos da decisão agravada, sob pena de inadmissão. Inteligência do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ. (...)
” (STJ - AgInt no RMS n. 46.878/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016.).

I.II.

In casu
, observa-se que a Decisão Monocrática não conheceu do Agravo de Instrumento quanto às matérias atreladas à concessão da tutela de urgência, eis que seu deferimento se operou em Decisão anterior impugnada por primitivo Agravo de Instrumento que não foi conhecido. Deste modo, esta Relatoria conheceu do presente Agravo de Instrumento apenas em relação à majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

I.III.
Na espécie, em descompassado com os fundamentos de tal pronunciamento, o Recorrente, em sede de Agravo Interno, reafirma os termos do Agravo de Instrumento. Entretanto, em nenhum momento infirmou a premissa de que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido apenas em parte, violando, neste particular, o princípio da dialeticidade. Logo, conclui-se que este Agravo Interno deve ser conhecido tão somente no que concerne à multa diária, pois, ao menos quanto ao referido tema, o Recorrente apresentou argumentos no intuito de afastar ou minorar as astreintes.

I.IV.
Preliminar acolhida em parte para conhecer apenas parcialmente do Agravo Interno, especificamente quanto à pretensão de afastamento ou diminuição da multa diária.

II. Mérito

II.I.

No que concerne à multa diária, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

II.II.
Na hipótese dos autos, não se observa, pelo menos na situação atual apresentada a este Juízo
ad quem
, qualquer excesso na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevista para o descumprimento da decisão judicial. Ressalta-se, porém, que nada impede que o Juiz de Primeiro Grau possa revisá-la, se necessário, seja para reduzi-la diante de circunstâncias concretas que justifiquem eventual atraso no cumprimento da decisão, seja para aumentá-la em caso de descaso deliberado. Além disso, o Recorrente não apontou qualquer dificuldade ou justificativa plausível para não cumprir a ordem judicial, o que reforça a pertinência e a necessidade das astreintes no contexto do processo.

II.III.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 6018774), da lavra desta Relatoria, que
CONHECEU EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na parte conhecida, NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
DECISÃO
(id. 29600991 de origem)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
ALBERICO ANTONIO DEPIZZOL e MARTA SEGATTO DEPIZZOL
em face do Recorrente, cujo decisum majorou a multa diária “
anteriormente fixada para R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

O Recorrente alega, em síntese, que (
I
) não há verossimilhança e tampouco perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência nos autos de origem; (
II
) demonstra-se válida a hipoteca gravada sobre o imóvel financiado junto ao Recorrente; (
III
) em caráter subsidiário, deveria ao menos ter sido ordenada a substituição à garantia ao contrato de financiamento; (
IV
) os custos cartorários para baixa da hipótese, dentre outros, não devem ser suportados pelo Recorrente; (
V
) a imposição de multa diária se revelou claramente desnecessária, e, na hipótese de sua manutenção, que seja reduzido seu
quantum
, sob pena de ofensa ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso.

Contrarrazões (id. 5409546), em que os Recorridos suscitam a Preliminar de Ofensa à Dialeticidade Recursal e, no Mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 6769223), determinando a intimação do Recorrente para manifestar-se acerca da Preliminar em comento suscitada pelos Recorridos, oportunizando-lhe a exercer o contraditório quanto à matéria.

Petição do Recorrente (id. 7826664), afirmando que
“o recurso apresentado pelo banco preenche todos os requisitos legais, recorrendo em relação ao deferimento da tutela deferida nos autos”
.

Relatório (id. 8258053), ocasionando a inclusão deste feito na
Pauta de Julgamento da Sessão Virtual que se iniciaria em 17/06/2024.

Certidão (id. 8779991), atestando que o
Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY formulou pedido de destaque
, ocasionando a retirada deste feito da referida Pauta de Julgamento da Sessão Virtual.

É o Relatório, no essencial.

Em re-ratificação do Relatório (id. 8258053), inclua-se em Pauta de Julgamento da
Sessão Presencial
, na forma do § 2º, do artigo 3º, da Resolução nº 037/2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 6018774), da lavra desta Relatoria, que
CONHECEU EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na parte conhecida, NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
DECISÃO
(id. 29600991 de origem)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
ALBERICO ANTONIO DEPIZZOL e MARTA SEGATTO DEPIZZOL
em face do Recorrente, cujo decisum majorou a multa diária “
anteriormente fixada para R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

O Recorrente alega, em síntese, que (
I
) não há verossimilhança e tampouco perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência nos autos de origem; (
II
) demonstra-se válida a hipoteca gravada sobre o imóvel financiado junto ao Recorrente; (
III
) em caráter subsidiário, deveria ao menos ter sido ordenada a substituição à garantia ao contrato de financiamento; (
IV
) os custos cartorários para baixa da hipótese, dentre outros, não devem ser suportados pelo Recorrente; (
V
) a imposição de multa diária se revelou claramente desnecessária, e, na hipótese de sua manutenção, que seja reduzido seu
quantum
, sob pena de ofensa ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso.

Contrarrazões (id. 5409546), em que os Recorridos suscitam a Preliminar de Ofensa à Dialeticidade Recursal e, no Mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 6769223), determinando a intimação do Recorrente para manifestar-se acerca da Preliminar em comento suscitada pelos Recorridos, oportunizando-lhe a exercer o contraditório quanto à matéria.

Petição do Recorrente (id. 7826664), afirmando que
“o recurso apresentado pelo banco preenche todos os requisitos legais, recorrendo em relação ao deferimento da tutela deferida nos autos”
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Consoante alegado pelos Recorridos,
“resumiu-se o agravante a reprisar exatamente os argumentos que aviou no Agravo de Instrumento, sem atacar fundamentadamente a decisão recorrida e sem aduzir qualquer elemento realmente hábil a conduzir à modificação ou reforma da decisão agravada, de modo que incorreu flagrantemente em violação ao Princípio da Dialeticidade”
.

Eis o inteiro teor da Decisão Monocrática recorrida,
in verbis:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(id. 29600991 de origem)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
ALBERICO ANTONIO DEPIZZOL e MARTA SEGATTO DEPIZZOL
em face do Recorrente, cujo decisum majorou a multa diária “
anteriormente fixada para R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

O Recorrente aduz, em síntese, que (
I
) “
a análise sumária dos autos e as alegações da parte autora não permitem, por ora, a concessão da tutela pretendida já que não há no momento verossimilhança nas alegações do autor, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.

Argumenta, outrossim, que (
II
) “
a higidez da hipoteca e a pretensão autoral de baixa do gravame, com supedâneo na Súmula 308, deve ser confrontado os interessas das partes à luz da Lei n. 13.097/15
”; (
III
) “
é imprescindível que a construtora seja compelida a substituir as garantias que serão liberadas ou que seja a incorporadora obrigada a realizar o pagamento/remição dos valores correspondentes à hipoteca ao Banco do Brasil, na forma do contrato firmado
”; (
IV
) “
os registros de inclusão, baixa, cancelamento, seja de hipoteca, alienação fiduciária ou outro gera a necessidade de recolhimento de custas e emolumentos ao Cartório de Registro de Imóveis, encargo cuja responsabilidade foi, por dedução lógica, conferida ao banco
”.

E, por fim, sustenta que (
V
) “
a imposição de multa é totalmente desnecessária para assegurar a determinação judicial, como no caso em comento, a imposição de multa torna-se ilegal e abusiva
”, e, na hipótese de sua manutenção, deve ser revisto seu valor à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se eventual enriquecimento sem causa por parte do Recorrido.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

A matéria ventilada no contexto dos autos comporta julgamento nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Com efeito, ao que se extrai da Decisão recorrida, nota-se que
o Magistrado de Primeiro, ao enfatizar que havia concedido a tutela de urgência no feito de origem, a qual estaria sendo descumprimento, apenas majorou a multa diária anteriormente fixada
,
in litteris:

“
Foi concedido ao requerente a antecipação dos efeitos da tutela, pretendida para determinar ao requerido o fornecimento do Termo de Liberação de Hipoteca/Termo de Quitação, para cancelamento do gravame averbado na matrícula de nº 16.451, em relação à loja 03, com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, fração ideal 0,00313091, do Empreendimento Villagio Aracruz, situado na Avenida Castelo Branco, s/n, Bairro Jequitibá, Aracruz/ES, CEP 29.193-006.

Na oportunidade, houve a fixação de multa diária, em caso de descumprimento, no montante de R$500,00 (quinhentos reais)
.

Todavia, conforme informação prestada pelo autor em petitório de ID 27350350, até o momento não foi cumprida a determinação judicial de ID 17126315, motivo pelo qual pugnou pela majoração da multa.

Vale relembrar que um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela é justamente a urgência e, no presente caso, foi considerado o argumento tecido pelo autor de que a hipoteca inviabiliza a libre disposição do bem, de modo que poderia acarretar em prejuízos aos adquirentes de boa-fé.

Assim, considerando o lapso temporal decorrido desde a publicação da aludida decisão liminar, sem que houvesse seu cumprimento, e tendo em vista a urgência verificada, entendo por bem a majoração da multa anteriormente fixada para R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Intime-se o requerido
pessoalmente
COM URGÊNCIA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o determinado na liminar de ID nº 17126315.

Ademais, considerando o manifesto desinteresse das partes na produção de demais provas, venham-me os autos conclusos para julgamento.

Diligencie-se.”

Diante do delineado contexto, não se pode olvidar,
na esteira da diretriz jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que as questões dirimidas em Decisão preclusa não são passíveis de reapreciação em ulterior Agravo de Instrumento interposto em face de novo
Decisum
que apenas apreciou uma nova questão no feito
,
in litteris:

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VALIDADE DO TOI AFASTADA EM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR NÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NESTE RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONCESSÃO DE NOVA TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA OBSTATIVA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso

I.I.
As especificidades do caso revelam que
a Recorrente não impugnou, a tempo e modo, a anterior Decisão proferida pelo Juízo
a quo
(id. 9131186 de origem), na qual, após assentar a invalidade de o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) impugnado na demanda atestar eventual irregularidade na unidade consumidora do Recorrido, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a requerida se abstenha, imediatamente, de cobrar a dívida decorrente do TOI nº 3528024 e de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do supracitado débito, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa, no caso de negativação, que fixo em R$ 2.000,00
”.

I.II.

In casu
, infere-se que não deve ser conhecido este recurso no que concerne às alegações que
visam defender o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) objeto da lide, cuja validade restou afastada em pronunciamento judicial provisório não impugnado pela via recursal própria
.

I.III.

Preliminar acolhida para não conhecer em parte do recurso
.

II. Mérito

II.I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.II.

In casu
, tendo em vista que a validade do TOI em comento encontra-se sob discussão judicial, inclusive com medida liminar anterior concedida impedindo eventual cobrança de dívida apurada com base em tal documento, surge evidente a impossibilidade do corte de energia, eis que a apuração que, em tese, o apoiaria encontra-se com a sua eficácia suspensa por determinação judicial.

II.III.
N
o que concerne ao valor da multa diária, não se identifica eventual justificativa a censurá-lo, porquanto a sua fixação operou-se não só com razoabilidade e proporcionalidade, mas, inclusive, com a relevância da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo,
cuja finalidade visa resguardar a manutenção do serviço essencial de fornecimento de energia ao Recorrido.

III.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5006329-75.2022.8.08.0000, Relª Desª Substª ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Terceira Câmara Cível, julg. 22/11/2022)

Na espécie, constata-se que a
primitiva Decisão que concedeu a tutela de urgência encontra-se acobertada pela preclusão
, eis que o
Agravo de Instrumento nº 5011949-68.2022.8.08.0000
interposto à época pelo Recorrente para impugná-la
não foi conhecido monocraticamente diante da sua intempestividade
.

In casu
, tendo em vista a referida circunstância, revela-se defeso ao Recorrente pretender discutir as matérias atreladas àquele
Decisum
, de modo que se faz possível examinar nesta oportunidade tão somente a questão dirimida na nova Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a qual, como visto, apenas majorou a multa diária anteriormente fixada.

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR em destaque para
não conhecer em parte do recurso
, nos termos da fundamentação retro aduzida, conhecendo-o, portanto, apenas quanto à matéria atinente à majoração da multa diária
.

MÉRITO

No que concerne à
multa diária
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Na espécie, não se identifica, ao menos no atual cenário disposto a este Juízo
ad quem
, eventual exorbitância da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da determinação judicial em comento, o que não afasta, decerto, a possibilidade de o Magistrado de Primeiro Grau vir a revê-la oportunamente caso se faça necessário, seja para diminui-la diante de fundadas e concretas circunstâncias no eventual atraso na implementação do comando decisório, seja para aumentá-la diante de repreensível recalcitrância em cumpri-lo.

Soma-se aos delineados motivos a circunstância de que o Recorrente não elencou eventual dificuldade ou até mesmo relatou justificável empecilho ao cumprimento da ordem judicial em comento, o que reafirma a adequação e a necessidade das referidas astreintes no atual contexto dos autos de origem.

Isto posto,
com fulcro no
artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da
fundamentação retro aduzida.

Intimem-se.

Comunique-se ao Juízo
a quo
, do inteiro teor deste
Decisum
.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
p
or força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela Egrégia Corte Superior, que “o agravo interno, como espécie recursal que é,
reclama, em homenagem ao princípio da dialeticidade, a impugnação integral de cada um dos fundamentos autônomos da decisão agravada, sob pena de inadmissão
. Inteligência do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ. (...) (STJ - AgInt no RMS n. 46.878/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016.).

In casu
, observa-se que a Decisão Monocrática não conheceu do Agravo de Instrumento quanto às matérias atreladas à concessão da tutela de urgência, eis que seu deferimento se operou em Decisão anterior impugnada por primitivo Agravo de Instrumento que não foi conhecido. Deste modo, esta Relatoria conheceu do presente Agravo de Instrumento apenas em relação à majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Na espécie, em descompassado com os fundamentos de tal pronunciamento, o Recorrente, em sede de Agravo Interno, reafirma os termos do Agravo de Instrumento. Entretanto, em nenhum momento infirmou a premissa de que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido apenas em parte, violando, neste particular, o princípio da dialeticidade. Logo, conclui-se que este Agravo Interno deve ser conhecido tão somente no que concerne à multa diária, pois, ao menos quanto ao referido tema, o Recorrente apresentou argumentos no intuito de afastar ou minorar as astreintes.

Isto posto, ACOLHO EM PARTE A PRELIMINAR EM DESTAQUE para conhecer apenas parcialmente do AGRAVO INTERNO, especificamente quanto à pretensão de afastamento ou diminuição da multa diária
,
nos termos da
fundamentação supracitada.

MÉRITO

Na medida em que este Agravo Interno restou conhecido apenas no que concerne à multa diária, passo a examinar o mérito da irresignação de forma adstrita ao referido tema.

Neste particular, cabe rememorar que o Magistrado de Primeiro Grau havia concedido tutela de urgência, determinando que o Recorrente fornecesse o Termo de Liberação de Hipoteca/Termo de Quitação para cancelar o gravame registrado na matrícula nº 16.451, relativo à loja 03 do Empreendimento Villagio Aracruz, em Aracruz/ES, sendo imposta multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

À luz dos fundamentos da Decisão Monocrática transcrita acima na sua integralidade, impõe-se reafirmar que não se observa, no caso em questão, pelo menos na situação atual apresentada a este Juízo
ad quem
, qualquer excesso na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevista para o descumprimento da decisão judicial. Ressalta-se, porém, que nada impede que o Juiz de Primeiro Grau possa revisá-la, se necessário, seja para reduzi-la diante de circunstâncias concretas que justifiquem eventual atraso no cumprimento da decisão, seja para aumentá-la em caso de descaso deliberado.

Além disso, o Recorrente não apontou qualquer dificuldade ou justificativa plausível para não cumprir a ordem judicial, o que reforça a pertinência e a necessidade das astreintes no contexto do processo.

Isto posto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão Monocrática recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com maior acuidade a matéria posta sob o crivo desta egrégia Terceira Câmara Cível.

Rememoro que o BANCO DO BRASIL S/A interpôs AGRAVO INTERNO em razão da DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 6018774), da lavra desta Relatoria, que CONHECEU EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na parte conhecida, NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo a DECISÃO (ID. 29600991 de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ALBERICO ANTONIO DEPIZZOL e MARTA SEGATTO DEPIZZOL em face do Recorrente, cujo
decisum
majorou a multa diária “
anteriormente fixada para R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

O Recorrente alega, em síntese, que
(
I
)
não há verossimilhança e tampouco perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência nos autos de origem;
(
II
)
demonstra-se válida a hipoteca gravada sobre o imóvel financiado junto ao Recorrente;
(
III
)
em caráter subsidiário, deveria ao menos ter sido ordenada a substituição à garantia ao contrato de financiamento;
(
IV
)
os custos cartorários para baixa da hipótese, dentre outros, não devem ser suportados pelo Recorrente;
(
V
)
a imposição de multa diária se revelou claramente desnecessária, e, na hipótese de sua manutenção, que seja reduzido seu
quantum
, sob pena de ofensa ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Após apreciar a tese recursal, o eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, assim concluiu:

(...)

In casu
, observa-se que a Decisão Monocrática não conheceu do Agravo de Instrumento quanto às matérias atreladas à concessão da tutela de urgência, eis que seu deferimento se operou em Decisão anterior impugnada por primitivo Agravo de Instrumento que não foi conhecido. Deste modo, esta Relatoria conheceu do presente Agravo de Instrumento apenas em relação à majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Na espécie, em descompassado com os fundamentos de tal pronunciamento, o Recorrente, em sede de Agravo Interno, reafirma os termos do Agravo de Instrumento. Entretanto, em nenhum momento infirmou a premissa de que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido apenas em parte, violando, neste particular, o princípio da dialeticidade. Logo, conclui-se que este Agravo Interno deve ser conhecido tão somente no que concerne à multa diária, pois, ao menos quanto ao referido tema, o Recorrente apresentou argumentos no intuito de afastar ou minorar as astreintes.

Isto posto, ACOLHO EM PARTE A PRELIMINAR EM DESTAQUE para conhecer apenas parcialmente do AGRAVO INTERNO, especificamente quanto à pretensão de afastamento ou diminuição da multa diária
,
nos termos da fundamentação supracitada.

MÉRITO

Na medida em que este Agravo Interno restou conhecido apenas no que concerne à multa diária, passo a examinar o mérito da irresignação de forma adstrita ao referido tema.

Neste particular, cabe rememorar que o Magistrado de Primeiro Grau havia concedido tutela de urgência, determinando que o Recorrente fornecesse o Termo de Liberação de Hipoteca/Termo de Quitação para cancelar o gravame registrado na matrícula nº 16.451, relativo à loja 03 do Empreendimento Villagio Aracruz, em Aracruz/ES, sendo imposta multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

À luz dos fundamentos da Decisão Monocrática transcrita acima na sua integralidade, impõe-se reafirmar que não se observa, no caso em questão, pelo menos na situação atual apresentada a este Juízo
ad quem
, qualquer excesso na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevista para o descumprimento da decisão judicial. Ressalta-se, porém, que nada impede que o Juiz de Primeiro Grau possa revisá-la, se necessário, seja para reduzi-la diante de circunstâncias concretas que justifiquem eventual atraso no cumprimento da decisão, seja para aumentá-la em caso de descaso deliberado.

Além disso, o Recorrente não apontou qualquer dificuldade ou justificativa plausível para não cumprir a ordem judicial, o que reforça a pertinência e a necessidade das astreintes no contexto do processo.

Isto posto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão Monocrática recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

(...)

Pois bem, não obstante a judiciosa conclusão alcançada pelo nobre Relator, entendo que deve ser afastada a condenação do agravante ao pagamento das
astreintes
em razão do alegado descumprimento da obrigação que lhe foi imposta.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Conforme relatado, a parte agravada argui que o recurso viola o princípio da dialeticidade, já que “
resumiu-se o agravante a reprisar exatamente os argumentos que aviou no Agravo de Instrumento, sem atacar fundamentadamente a decisão recorrida e sem aduzir qualquer elemento realmente hábil a conduzir à modificação ou reforma da decisão agravada, de modo que incorreu flagrantemente em violação ao Princípio da Dialeticidade
”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo com a decisão monocrática.

Aliás, a mera reiteração de argumentos não afeta a regularidade formal deste agravo interno. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.
2) Preliminar de multa por improcedência do recurso: a penalidade de multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é mera decorrência lógica do não provimento do agravo em votação unânime, exigindo-se para a condenação a manifesta inadmissibilidade do meio impugnativo. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 3) Mérito: houve expressa manifestação sobre as questões relevantes do julgamento, revelando-se insubsistentes os fundamentos elencados no recurso, circunscritos a eventual erro ou omissão na análise das provas, restando evidenciado, pois, que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5009347-07.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 01/02/2023)

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Neste caso, com ainda mais razão deve ser afastada a astreinte, tendo em vista que seu objetivo único é compelir o requerido a prestar a obrigação, o que significa afirmar que reveste-se do atributo da assessoriedade em relação à prestação requerida
1
.

Sobre o tema, é cediço que a multa cominatória é medida que tem como objetivo promover a efetividade da tutela específica das obrigações de fazer e de não fazer. Ou seja, a sua finalidade é coagir a parte ao cumprimento da obrigação. Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

(...) a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado. (in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).
2

No caso dos autos, o valor da multa não é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória ou excluí-la, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
3
.

A propósito, analisando o processo de origem, verifica-se que as astreintes não atingiram o seu objetivo, tendo em vista que em consulta ao andamento do processo de origem, consta que a douta magistrada de primeira instância proferiu a sentença de ID nº 42594985, na data de 15/05/2024, tendo constado expressamente:

“
(
...
)

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o requerido, a proceder com a baixa da hipoteca junto ao imóvel dos requerentes, de forma definitiva, nos termos da decisão liminar id n° 17126315, a qual confirmo todos os seus termos, conjuntamente com a de id n° 29600991. (...)
”.

Por fim, como resultado prático equivalente, o Juízo poderia ter oficiado ao competente Cartório de Registro Geral de imóveis – CRGI, para que fosse procedida a baixa da hipoteca, inclusive, tal como postulado pela parte agravada através da petição de ID nº 35064475-processo de origem.

Pelo exposto, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
CONHEÇO
do recurso de agravo de interno e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e extirpar a multa fixada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. As astreintes possuem caráter assessório, para assegurar o cumprimento de decisões judiciais [...] (TJMG; AGIN 1.0145.11.054735-6/001; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 25/07/2013; DJEMG 06/08/2013)

2
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

3
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)